Tribunal: TJES
Processo: 5017829-70.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017829-70.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.
AGRAVADO: CLOVES RODRIGUES FILHO e outros
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5017829-70.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: SAMARCO MINERAÇÃO S.A.

AGRAVADOS: CLOVES RODRIGUES FILHO E OUTRO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESASTRE AMBIENTAL DE MARIANA. PRETENSÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por SAMARCO MINERAÇÃO S.A. contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais n. 5008012-57.2022.8.08.0030, ajuizada por Cloves Rodrigues Filho e Ruthleia Lopes de Moura, rejeitou a prejudicial de mérito de prescrição. A agravante sustenta que, como o evento danoso ocorreu em 05/11/2015 e a ação foi ajuizada apenas em 27/07/2022, estaria configurada a prescrição trienal prevista no art. 206, § 3º, V, do Código Civil, por se tratar de pretensão individual de reparação civil, inaplicável a imprescritibilidade reconhecida pelo STF no Tema 999.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a pretensão individual de indenização por danos materiais e morais decorrentes do rompimento da barragem de Fundão está sujeita ao prazo prescricional previsto no Código Civil ou ao prazo quinquenal do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, e se houve, no caso concreto, causa interruptiva da prescrição que afaste o reconhecimento da sua ocorrência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ distingue a imprescritibilidade aplicável à reparação de danos ambientais difusos da prescritibilidade das ações individuais por danos patrimoniais e morais decorrentes de desastres ambientais, que possuem natureza privada e são de titularidade definida.

4.A pretensão dos autores refere-se exclusivamente à reparação de danos materiais e morais de ordem individual, não voltada à recuperação ambiental, o que afasta a incidência da tese do Tema 999 do STF sobre imprescritibilidade.

5. As vítimas do desastre de Mariana são equiparadas a consumidores nos termos do art. 17 do CDC, sendo aplicável, portanto, o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 da Lei n. 8.078/1990.

6. O Termo de Ajustamento de Conduta celebrado em 26/10/2018 pelas empresas rés com órgãos públicos reconheceu obrigações de reparação e registrou a não incidência de prescrição até aquela data, configurando causa interruptiva do prazo prescricional, nos termos do art. 202, VI, do Código Civil.

7. Considerando que o prazo prescricional recomeçou em 26/10/2018, e a demanda foi proposta em 27/07/2022, não há decurso do prazo de cinco anos, motivo pelo qual se afasta a alegação de prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A pretensão individual de indenização por danos materiais e morais decorrentes de desastre ambiental tem natureza privada e está sujeita ao prazo prescricional quinquenal do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

2. O reconhecimento da obrigação de indenizar constante de Termo de Ajustamento de Conduta firmado pelas rés configura causa interruptiva da prescrição.

3. Não se aplica a tese do Tema 999 do STF à pretensão reparatória de natureza individual, voltada à esfera patrimonial de vítimas determinadas.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 202, VI, e 206, § 3º, V; CDC, arts. 17 e 27.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 2.029.870/MA, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 26/02/2024; TJMG, ApC n. 1.0000.23.247978-2/001, rel. Des. Maria Lúcia Cabral Caruso, j. 09/02/2024; TJES, AI n. 5002195-68.2023.8.08.0000, rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 25/10/2023; TJES, AI n. 5009758-79.2024.8.08.0000, rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 09/10/2024; TJES, AI n. 5011556-12.2023.8.08.0000, rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 13/08/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
agravo de instrumento
interposto pela
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, em face da decisão (ID 10925345) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, a qual, nos autos da
“ação de indenização por danos materiais e morais”
tombada sob o n. 5008012-57.2022.8.08.0030, proposta por
CLOVES RODRIGUES FILHO
e
RUTHLEIA LOPES DE MOURA,
rejeitou a prejudicial de mérito da prescrição.

Em suas razões (ID 10925343), a agravante, em resumo, aduz que o evento danoso ocorreu em 05/11/2015 e o ajuizamento da ação apenas se deu em 27/07/2022, o que implica o reconhecimento da prescrição, considerando o prazo previsto no art. 206, §3º, V, do Código Civil (CC).

Outrossim, destaca que, ao contrário da premissa adotada na r. decisão hostilizada,
“[...] é absolutamente inaplicável ao caso dos autos a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do Tema 999, segundo a qual ‘é imprescritível a reparação civil de dano ambiental’”
.

Por fim, aduz que a pretensão reparatória somente é imprescritível, segundo o entendimento firmado pelo STF, em relação ao dano ambiental coletivo, ocasião em que é voltada diretamente à recuperação ou restauração do ambiente degradado, o que não seria o caso, uma vez que trata-se, na origem, de pretensão individual de reparação de danos materiais e morais sofridos por pessoa determinada como reflexo da degradação ambiental, razão pela qual está sujeita aos prazos prescricionais estipulados na legislação civil.

Diante disso, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, o qual, no fim, deve ser provido, de maneira que seja reformado o
decisum,
com o reconhecimento da prescrição.

Decisão acostada no ID 11000038, na qual foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Embora intimados, os agravados deixaram transcorrer
in albis
o prazo para apresentarem contrarrazões, consoante certidão exarada no ID 13312320.

P
ois bem.

Adianto que não vislumbro razões para modificar o entendimento adotado na decisão na qual indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, o qual, portanto, não merece ser provido.

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da ocorrência de prescrição no caso concreto.

Como se denota, os agravados ajuizaram demanda com o fito de obter a reparação dos danos, de ordem material e moral, que experimentaram em virtude do desastre ambiental relacionado ao rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG, fato ocorrido em 05/11/2015.

Verifica-se da inicial que a pretensão autoral objeto da demanda que originou o presente recurso não consiste em reparação de dano ambiental e não se volta diretamente à recuperação ou restauração do ambiente degradado.

Trata-se de pretensão individual de reparação de danos materiais e morais supostamente sofridos por pessoas determinadas.

Assim, ainda que o referido dano esteja relacionado a um evento que teve repercussões ambientais, o dano, em si, não tem natureza ambiental - e sim, repita-se, natureza individual de reparação civil.

Destarte, em se tratando de uma pretensão estritamente privada, patrimonial e de titularidade definida, não há que se falar, ao contrário do que consignado na r. decisão objurgada, em imprescritibilidade, na medida em que esta somente é aplicável quando a pretensão deduzida na ação esteja diretamente relacionada com a recuperação do meio ambiente, como forma de garantir um direito constitucional e coletivamente considerado.

Nesse sentido é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS INDIVIDUAIS. DANO AMBIENTAL INDIVIDUAL (MICROBEM AMBIENTAL). NATUREZA EMINENTEMENTE PRIVADA. IMPRESCRITIBILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO FATO GERADOR. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A pretensão de reparação de dano causado ao meio ambiente (macrobem ambiental), enquanto direito difuso e indisponível, está protegida pelo manto da imprescritibilidade. 2. No caso de danos ambientais individuais (microbem ambiental), o entendimento desta Corte é no sentido de que a pretensão de indenização está sujeita à prescrição, haja vista afetarem direitos individualmente considerados, isto é, de titularidade definida. Precedentes. 3. Na hipótese, a pretensão do autor é de indenização por dano individual, de natureza eminentemente privada, sem qualquer pedido de restauração do meio ambiente, razão pela qual não há que falar em imprescritibilidade. Inaplicabilidade da tese firmada pelo STF no Tema 999
. [...] 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.029.870/MA, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024)

Na linha com o precedente fixado pelo C. STJ, o Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais já consolidou o entendimento de incidência da prescrição em ações semelhantes, tendo em vista a clara distinção entre o
"dano ambiental propriamente dito, de natureza imprescritível (tema 999, STF), e os danos individuais decorrentes da lesão ambiental"
(TJMG. Apelação Cível Nº 1.0000.23.247978-2/001 Comarca De Governador Valadares - Apelante (S): Isaias Lino - Apelado (A)(S): Bhp Billiton Brasil Ltda, Samarco Mineração Sa, Vale S/A. Desa. Relatora Maria Lúcia Cabral Caruso. B. Hte.09/02/2024. Dje 15/02/2024).

Contudo, a despeito de tais premissas equivocadas na r. decisão objurgada, ainda assim, verifico que não teria ocorrida a prescrição, uma vez que o prazo prescricional a ser observado na espécie é aquele estabelecido pelo art. 27 do CDC,
in verbis:

Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

Sublinho que, como há muito já reconhecido pela jurisprudência, as vítimas do referido evento danoso são caracterizadas como consumidores por equiparação, o que atrai a aplicação da Lei n. 8.078/1990 em casos como a que ora se apresenta.

Nessa linha intelectiva, é assente a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DESASTRE DE MARIANA. ACIDENTE DE CONSUMO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO
. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. PRESCRIÇÃO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1.
Tomando por base o entendimento já consolidado na jurisprudência desta Corte e também no âmbito do Superior Tribunal de Justiça a respeito da extensão do conceito de consumidor para vítimas de desastres ambientais como o de Mariana, a caracterizá-los como consumidor por equiparação,
revela-se acertada a decisão recorrida que, com base no CDC, afastou a possibilidade de denunciação da lide na hipótese, bem como que
justamente por se tratar de acidente ambiental

a pretensão autoral submete-se ao prazo prescricional do CDC.
2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (TJES. 5002195-68.2023.8.08.0000. TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS. DATA 25/10/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO INDENIZATÓRIA – ROMPIMENTO DE BARRAGEM – CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO – INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL
– CELEBRAÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA PELAS EMPRESAS POLUIDORAS – INTERRUPÇÃO DO PRAZO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Ainda que inexistente o vínculo direto de prestação de serviço entre as litigantes, se no transcorrer da atividade lucrativa a pessoa jurídica, na qualidade de fornecedora, causar danos a terceiros, configura-se a figura doutrinariamente denominada de “consumidor por equiparação” ou bystander. Nesta seara, não restam dúvidas de que o caso atrai o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.
2. Estabelecida tal premissa, sabe-se que o rompimento da barragem situada em Mariana-MG ocorreu em 05/11/2015, sendo que a ação de origem somente foi proposta em 28/07/2023. Contudo, é fato notório que em 26/10/2018 foi entabulado o Termo de Ajustamento de Conduta entre as requeridas da demanda originária e os Ministérios Públicos Federal e Estadual do Espírito Santo e de Minas Gerais, as Defensorias Públicas da União, do Espírito Santo e de Minas Gerais, no qual as pessoas jurídicas poluidoras reafirmam sua obrigação “de reparar integralmente as pessoas atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão” e que “não haverá perecimento de direitos e pretensões das pessoas atingidas, com fundamento em prescrição, na data de 05 de novembro de 2018”, o que, apesar de não caracterizar renúncia à prescrição, é suficiente para configurar causa interruptiva da prescrição, de modo que o prazo prescricional quinquenal somente tornou a fluir a partir da celebração do mencionado ajuste. Assim, agiu com acerto o magistrado primevo ao rejeitar a prejudicial de mérito. 3. Recuso conhecido e desprovido. (TJES. 5009758-79.2024.8.08.0000. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. DATA 09/10/2024)

De igual sorte, a Segunda Câmara Cível já se manifestou no sentido de que o referido prazo prescricional foi interrompido em duas ocasiões, senão vejamos elucidativo trecho de acórdão proferido em data recente por este Órgão Colegiado:

CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE MARIANA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE DECURSO CONTRA ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. APLICAÇÃO DO PRAZO QUINQUENAL PREVISTO NO CDC. INTERRUPÇÃO POR TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. AJUIZAMENTO DENTRO DO PRAZO. RECURSO DESPROVIDO. 1) Afasta-se a prescrição em relação à menor, uma vez que não corre contra os absolutamente incapazes, nos termos do inciso I do art. 198 c/c art. 3º do Código Civil. 2) Quanto à genitora, que também figura como autora na exordial, esta Corte sedimentou a aplicação do diploma consumerista nas demandas propostas por vítimas do desastre ambiental, na condição de consumidor por equiparação (by-stander) e, por conseguinte, do prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC. 3)
O Termo de Ajustamento de Conduta firmado com diversas instituições públicas em 26/10/2018, no sentido de que “não haverá perecimento de direitos e pretensões das pessoas atingidas, com fundamento em prescrição”, implicou reconhecimento do direito pela empresa, na forma do inciso VI do art. 202 do diploma civil.
4)
Iniciado o prazo prescricional em 05/11/2015 interrompido em 26/10/2018 e recomeçado até 26/10/2023, não se há de falar em decurso do prazo quinquenal no momento da propositura da demanda, em 09/05/2023.
5) Recurso desprovido. (TJES. 5011556-12.2023.8.08.0000. REL. DES. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA. DATA 13/08/2024)

Nessa linha intelectiva, sem mais delongas,
tendo em conta o aresto alhures, forçoso concluir que, tendo sido interrompido o prazo prescricional em 26/10/2018, não há de se falar em consumação da prescrição (prazo quinquenal) se a demanda foi proposta em 27/07/2022.

Assim, de rigor, a manutenção do
decisum
é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço

do agravo de instrumento interposto, mas
NEGO
-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a decisão objurgada no que se refere à rejeição da tese de prescrição.

É
como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 25/04/2025 às 15:45:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
56664225042025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.